Tribunal: TJMT
Processo: 1001659-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001659-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZIA SOARES DOS SANTOS - CPF: 966.405.101-20 (RECORRENTE), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001659-12.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S.A

Recorrido(s):

Luzia Soares dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO NO MESMO DIA. ATRASO DE DEZ HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO EXIGIDA PELO ART. 251-A DA LEI 7.565/1986. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

Retorno de Palmas/TO para Cuiabá/MT em 28/12/2020 com previsão de chegada às 10h30m, cancelamento do voo originalmente contratado, reacomodação em outro voo, na mesma data, que chegou ao destino com atraso de 10:00 horas.

A Lei n° 14.034/2020 procedeu a alteração na Lei n. 7.565/1986 e acrescentou o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Não consta que a autora perdeu qualquer compromisso, em razão do atraso de chegar no destino, até porque estava retornando para a sua casa, o transtorno foi apenas a demora de chegar ao destino.

Embora tenha sofrido aborrecimento pela demora, em face ao disposto no art. 251-A da Lei 7.565/1986, acrescentado pela Lei 14.034/2020, o referido atraso, por si só, não é suficiente para gerar dano moral.

Recurso provido.

Neste caso, a autora estava retornando da cidade de Palmas/TO para Cuiabá/MT. O seu bilhete da passagem aérea previa a chegada ao destino (Cuiabá/MT) em 28/12/2020 às 10h30 (ID 47263308), houve o cancelamento do voo originalmente contratado, mas foi reacomodada em outro voo, na mesma data, que chegou ao destino às 20h40, ou seja, com atraso de aproximadamente 10 horas.

Com a decretação da
pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020. A mencionada lei procedeu, a alteração na Lei n. 7.565/1986, e acrescentou o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, o voo ocorreu durante a pandemia do COVID-19 (28/12/2020), houve reacomodação da passageira em outro voo no mesmo dia. Não consta que a autora perdeu qualquer compromisso, em razão do atraso de chega no destino, até porque estava retornando para a sua casa, o transtorno sofrido foi apenas a demora de chegar ao destino.

Assim, embora tenha sofrido aborrecimento pela demora, mas em face ao disposto no art. 251-A da lei 7.565/1986, acrescentado pela Lei 14.034/2020, entendo que o referido atraso, por si só, não é suficiente para gerar dano moral.

Por tais motivos, dou provimento ao recurso inominado e julgo improcedente o pedido contido na petição inicial.

E como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021